Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO DOMICÍLIO OU DISTRITO FEDERAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme decidiu o colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.391.198, “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
2. Dessa forma, o juiz não pode declinar de ofício da competência, tendo em vista a faculdade do consumidor de ajuizar a demanda em seu domicílio ou no Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento provido.